Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720560-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA RECORRIDO: KELLY NAIANE LEITE PONTES DESPACHO Intime-se a recorrida quanto ao teor da petição ID 47674122 e respectivos documentos. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 12 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito